Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. CAUTELA. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça basta a simples afirmação da sua pobreza, que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Benefício deferido. Impugnação rejeitada.
2. É certo que na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado nem sequer foi ouvido, a fixação liminar de alimentos provisionais deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
3. Mostra-se excessiva a fixação dos alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário do Alimentante, abatidos os descontos compulsórios, razão pela qual são reduzidos à quantia mensal equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do salário bruto, deduzidos os descontos compulsórios, sem prejuízo da continuidade do pagamento mensal do plano de saúde da Alimentanda.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.